Tribunal: STF
Processo: HC 221213
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Marco Antonio Alves, apontando como autoridade coatora o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC nº 758.472/RJ.



    Sustenta o impetrante, em síntese, a presença de constrangimento ilegal em decorrência da carência de fundamentação o decreto de prisão preventiva do paciente. 



    Aduz, ainda, com fundamento na isonomia, que deveria ser revogada a custódia nos mesmos termos em que ocorrera quanto à corré nos autos da mesma investigação. 



    Ao final, requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva do paciente. 



    Examinados os autos, decido.



    No caso, a impetração volta-se contra decisão singular proferida nos autos do HC nº 758.472/RJ. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.



    Ainda que assim não fosse, registro a decisão impugnada não evidencia ilegalidade flagrante a amparar a pretensão do impetrante. 



    Com efeito, quanto à alegada falta de fundamentação do decreto de prisão preventiva, consta da decisão questionada que, 



    “Na hipótese, observa-se que a prisão preventiva está adequadamente motivada na garantia da ordem pública, uma vez que o paciente supostamente integra associação criminosa atuante no tráfico internacional de entorpecente, havendo indícios de que integre o núcleo logístico e financeiro do grupo, bem como de que estaria atuando na lavagem de dinheiro. 



    Conforme destacado pelas instâncias ordinárias, apurou-se no curso das investigações, que o paciente "intermediou a prestação de serviços logísticos e financeiros aos principais membros da organização criminosas, com pagamentos substanciais por interpostas pessoas, indícios manifestos de lavagem de dinheiro [...] utilizando, inclusive, de telefone para uso exclusivo do aplicativo de comunicação criptografada Sky ECC, usado em conversas diretas com eles, o que demonstra, claramente, que a sua relação com integrantes da organização criminosa não tinha por objetivo a simples prestação de serviços por meio da CTS TUR AGÊNCIA DE VIAGENS DE TURISMO EIRELI ("CTS TUR")" (e-STJ, fl. 163). 



    Ainda sobre a garantia da ordem pública, foi destacado que o paciente "tem conhecimento da rede de pessoas interpostas utilizada pela organização criminosa, sua liberdade pode igualmente permitir a continuidade da ocultação ou da dissimulação dos valores ilícitos por outros meios; logo, a sua prisão preventiva justifica-se para a garantia da ordem pública" (e-STJ, fl. 163). 



    Desse modo, verifica-se a existência de elementos concretos para a custódia cautelar do paciente, não havendo que se falar em ausência de fundamentação. Ademais, encontra-se pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça que o modus operandi e a periculosidade demonstrada por associação criminosa constituem motivação idônea à decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código Penal. A propósito:”



    Revela-se, idôneo, portanto os fundamentos da custódia preventiva do paciente, uma vez que assentado na garantia da ordem pública, ante a sua periculosidade, evidenciada pelo risco real da reiteração delitiva (v.g. HC nº 128.779/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5/10/16).



    Ademais, esta Corte registra precedentes no sentido de ser legítima a tutela cautelar que tenha por fim resguardar a ordem pública quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa. Confira-se: RHC nº 121.046/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 26/5/15; HC nº 124.911/SPAgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 4/3/15; RHC nº 122.462/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 9/9/14; HC nº 112.250/RN-MC, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 21/3/12; HC nº 95.024/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 20/2/09. 



    Por fim, quanto à alegada ofensa à isonomia, considerada a revogação da prisão preventiva de corré, não assiste razão à defesa. O Superior Tribunal de Justiça assentou inexistir similitude jurídica em relação à corré beneficiada pela revogação da preventiva, tal como se vê do seguinte trecho:



    “(...) vale salientar que a situação processual do paciente é diferente da ostentada pela corré Viviane, circunstâncias devidamente consideradas quando da análise do pedido de custódia preventiva formulado pelo Ministério Público (e-STJ, fls. 164-165). No caso, o juízo considerou que, em tese, a função ocupada por Viviane na organização criminosa seria marcadamente subalterna, bem como de que sua condição de saúde poderia ser agravada na prisão, de modo que a imposição de medida cautelar menos gravosa seria suficiente.”



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente